Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-36.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ESTABELECIMENTO NA MESMA CIDADE DO BENEFICIÁRIO. EXIGÊNCIA DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS, CONTRATUAIS E REGULATÓRIAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA 566/ANS. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o contrato, a área geográfica de cobertura é municipal, tendo sido indicado o domicílio do autor no Gama-DF. Assim, o plano de saúde réu deve assegurar a cobertura obrigatória naquela cidade do Distrito Federal, uma vez que, por ser de cobertura municipal, o município de demanda, a área geográfica de abrangência e a área de atuação se confundem nos termos preconizados pelo artigo 2o da Resolução Normativa 566 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 1.1. Não se desconhece que, por força do artigo 32 da Constituição Federal, o Distrito Federal não pode ser dividido em município. Contudo, o espaço territorial do Distrito Federal pode ser dividido em cidades sem autonomia político-administrativa e o próprio texto constitucional o fez, ao afirmar que Brasília é a Capital Federal no § 1o do artigo 18 do texto constitucional, sendo que a cidade de Brasília não se confunde com o Distrito Federal. 1.2. Como no contrato a abrangência da cobertura é municipal e, interpretando de maneira mais favorável ao consumidor, preservando-se a confiança negocial, o plano de saúde réu deve providenciar instituição credenciada na cidade onde o autor tem domicílio no Distrito Federal, que é o Gama, ou suportar as despesas das sessões realizadas em unidade não credenciada naquela localidade.
2. Ademais, o quadro clínico do autor impõe que o tratamento seja realizado em estabelecimento na mesma cidade onde reside, pois, após o nascimento do irmão, apresentou comportamento alterado, às vezes violento e de difícil contenção, além de automutilação, o que contraindica grandes deslocamentos. Destaca-se que, com o nascimento do irmão, o quadro clínico do autor se deteriorou bastante, tendo sido utilizados medicamentos para amenizar os transtornos apresentados, sem muito sucesso. Tudo isso revela a necessidade, priorizando o bem-estar do paciente, que o tratamento seja realizado o mais próximo possível de sua residência com vistas a se evitar situações de desgaste, de contenção, o que só o traumatizaria e não contribuiria para sua evolução.
3. Recurso conhecido e provido.